Tribunal: STF
Processo: Rcl 53275
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NA RECLAMAÇÃO N. 4.374 E NOS TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maria Aparecida Gonçalves de Lacerda, em 6.5.2022, contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, no Processo n. 1002634-66.2020.4.01.3821, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 567.985-RG (Tema 27) e 580.963-RG (Tema 312) e na Reclamação n. 4.374.



O caso



    2. Em 21.2.2022, o juízo competente do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da Seção Judiciária de Muriaé/MG julgou improcedente o pedido formulado por Maria Aparecida Gonçalves de Lacerda para obter a concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (e-doc. 9).



    Em 5.5.2022, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Juiz de Fora/MG negou provimento ao recurso inominado da autora, nos termos seguintes:



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO. LEI Nº 8.742/93. AUSÊNCIA DE MISERABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso da parte autora em face da sentença de ID nº 200719162 que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício assistencial ao idoso.



    2. A parte autora, em seu recurso inominado, requer a reforma do julgado para que lhe seja concedido o benefício assistencial ao idoso desde a DER protocolizada em 16/05/2016.



    3. Sem razão. (...)



    5. O benefício assistencial pretendido é previsto no art. 203, V, da Constituição Federal e garante ao idoso uma prestação mensal continuada no valor de um salário-mínimo àqueles que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.



    6. O requisito etário foi devidamente implementado, uma vez que a parte autora completou a idade de 65 anos em 28/04/2016.(...)



    9. Quanto à situação de miserabilidade, extrai-se da perícia socioeconômica, realizada na data de 17/06/2021, ID nº 200719153, que a família da parte autora é composta por ela, de 71 anos de idade, que, segundo o laudo assistencial supracitado, mostrou-se capaz de se cuidar de forma independente, e seu marido, de 73 anos.



    10. A fonte de renda do grupo familiar da parte autora advém do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez de seu cônjuge desde 13/07/1999 no valor atual de R$ 1.303,95, vide documentos de ID 203602557.



    11. Tratando-se de aposentadoria por invalidez superior ao salário mínimo percebido pelo cônjuge, não pode ela ser desconsiderada para fins de análise da miserabilidade da parte autora para concessão do benefício assistencial almejado.



    12. A casa em que reside é própria e simples e é composta por 07 cômodos de alvenaria com revestimento interno e externo, cobertura de laje e piso de cerâmica, guarnecida de geladeira, fogão, tanquinho elétrico, máquina de lavar roupas e uma TV antiga, ficando localizada em uma rua servida por rede de água e esgoto e de fácil acesso a hospitais e transportes públicos.



    13. As despesas mensais são as seguintes: R$ 98,07 de energia elétrica; R$ 39,72 de água, R$ 700,00 de alimentação; R$ 85,00 de gás; R$ 22,00 de plano funerário, acrescidas do valor de R$ 150,00 por mês para o tratamento de vista para o controle da catarata do cônjuge da parte autora e consultas com oftalmologista semestralmente no valor de R$ 250,00, além dos medicamentos adquiridos pela parte autora de uso contínuo para tratamento de gastrite. (...)



    16. Diante do contexto narrado, após a análise do caderno processual eletrônico, entendo que o referido grupo familiar da parte autora não se amolda a situação de miserabilidade a ponto de atrair a proteção Estatal, uma vez que as condições descritas nos autos demonstram que a família está acima do padrão de vida daqueles considerados em condição de miserabilidade econômica.



    17. Dessa maneira, ainda que a parte autora enfrente dificuldades, a assistência social possui caráter subsidiário, não se verificando a situação de miserabilidade extrema necessária para a concessão do benefício.



    18. Por fim, urge mencionar que o Estado se obriga constitucionalmente a prestar assistência social a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social, por força de comando constitucional (art. 203, caput, da CR/88), contudo tal obrigação, como dito, é subsidiária e excepcional. É dizer, a intervenção estatal visa afastar a miserabilidade e o risco social, quando o cidadão não pode prover o sustento, nem tê-lo provido pela entidade familiar, o que não é o caso dos autos.



    19. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora, ficando mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei n.º 9.099/95). (...)



    21. É o voto. ” (e-doc. 12). 



    3. Contra esse acórdão, Maria Aparecida Gonçalves de Lacerda ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante alega “trata[r]-se [na origem] de ação ordinária para concessão de benefício de prestação continuada ao idoso, que completou 65 anos em 28/04/2016 (data de nascimento em 28/04/1951) [, pois] o INSS negou administrativamente o benefício, assinalando justamente a situação vedada pelo STF nos julgados citados, isto é, a incidência objetiva do requisito econômico acima do mínimo legal” (fls. 1, 3).



    Afirma que, “na seara judicial, contudo, não foi diferente, pois a Turma Recursal reclamada, a despeito da renda familiar da reclamante estar inequivocamente inferior ao patamar de ¼ do salário-mínimo por pessoa, negou provimento ao recurso, decidindo que ainda que a parte autora enfrente dificuldades, a assistência social possui caráter subsidiário, não se verificando a situação de miserabilidade extrema necessária para a concessão do benefício” (fl. 3).



    Sustenta que “o acórdão da Turma Recursal afrontou os julgados do STF nos RCL 4.374/PE, RE 567.985/MT e RE 580.963/PR, pois mesmo a perícia judicial constatando que a única renda familiar da reclamante é a aposentadoria por invalidez de seu marido – em valor de R$ 1.180,00 no dia da perícia, portanto, R$ 80,00 acima do salário-mínimo – os julgadores negaram a ela o benefício previsto no art. 203, inciso V da CF” (fls. 4-5).



    Assevera que “a conclusão do Acórdão contraria as decisões do STF, pois abatendo os gastos da família da reclamante da renda aferida pela perícia, vê-se que inequivocamente a renda familiar fica abaixo do patamar de ¼ por pessoa (art. 20-B, inciso III da LOAS, alterado recentemente pela Lei 14.176/2021)” (fls. 5-6).



    Requer gratuidade de justiça e medida liminar, para “determinar[-se] que o INSS implante em favor da reclamante, no prazo de 05 dias, o benefício de prestação continuada ao idoso, eis que a reclamante preenche os requisitos etário (acima de 65 anos) e econômico (renda per capta)” (fl. 8).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante no Processo n. 1002634-66.2020.4.01.3821, a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 567.985-RG (Tema 27) e 580.963-RG (Tema 312) e na Reclamação n. 4.374. 



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Na espécie, a reclamante invoca, como paradigmas de descumprimento, decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 567.985-RG e 580.963-RG, Temas ns. 27 e 312 da repercussão geral.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



     A decisão reclamada apontada no caso em análise é o acórdão proferido em segunda instância, em 5.5.2022. Não se comprova que a reclamante tenha interposto recurso extraordinário, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO ACÓRDÃO REPERCUSSÃO GERAL OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    8. Quanto à alegação de descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 4.374, Relator o Ministro Gilmar Mendes, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 18.4.2013, ao julgar a Reclamação n. 4.374, o Plenário deste Supremo Tribunal reapreciou a questão dos requisitos para a concessão do benefício assistencial e declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993:



    “Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (LOAS), ao regulamentar o art. 203, V, da Constituição da República, estabeleceu critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo fosse concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que comprovassem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 2. Art. 20, § 3º da Lei 8.742/1993 e a declaração de constitucionalidade da norma pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que ‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo’. O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da LOAS. 3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação – no ‘balançar de olhos’ entre objeto e parâmetro da reclamação – que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição. 4. Decisões judiciais contrárias aos critérios objetivos preestabelecidos e Processo de inconstitucionalização dos critérios definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita estabelecido pela LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para concessão de outros benefícios assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro). 5. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 6. Reclamação constitucional julgada improcedente” (DJe 4.9.2013).



    9. A reclamação indicada pela reclamante é processo subjetivo e os efeitos da decisão nele proferida limitam-se às partes que figuraram na relação processual. A reclamante não foi parte nesse processo.



    Embora a Reclamação n. 4.374 tenha sido o instrumento, usado pelo Supremo Tribunal Federal de forma sui generis, para reinterpretação de decisão por ele proferida em ação de controle abstrato de constitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993, essa Reclamação não teria o condão de, por si só, ser invocada como paradigma de controle a ensejar o conhecimento da presente reclamação, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido.



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010).



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l , CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes’ e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante , não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).



    Confira-se, ainda, trechos de decisões monocráticas proferidas em reclamações cujo paradigma de descumprimento invocado era, igualmente, a Reclamação n. 4.374:



    “(…) Cumpre destacar, inicialmente, que o parâmetro pautado na RCL 4.374 (Rel. Min. GILMAR MENDES), não serve ao cotejo com o presente caso, fundamentalmente, porque trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014)” (Reclamação n. 45.598, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.2.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – RELAÇÃO PROCESSUAL SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO RECLAMANTE. 



    (…)



    2. É imprópria a irresignação. No tocante ao alegado desrespeito aos paradigmas, o reclamante não participou das relações processuais neles formadas. Esta medida é meio inadequado a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se pronunciamento a envolver partes diversas, inclusive quando formalizado sob o ângulo da repercussão geral” (Reclamação n. 25.446, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.3.2017).



     



    10. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, não se vislumbra, na espécie, desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 4.374. Naquele precedente, decidiu-se que, para concessão do benefício, devem ser analisados outros requisitos além da renda per capita do núcleo familiar para aferir a condição de miserabilidade.



    No caso em exame, foi o que fez a autoridade reclamada, que, ao negar provimento ao recurso inominado da reclamante, considerou ausente o estado da parte pela avaliação de outros critérios, diversos do cálculo da renda familiar per capita:



    “12. A casa em que reside é própria e simples e é composta por 07 cômodos de alvenaria com revestimento interno e externo, cobertura de laje e piso de cerâmica, guarnecida de geladeira, fogão, tanquinho elétrico, máquina de lavar roupas e uma TV antiga, ficando localizada em uma rua servida por rede de água e esgoto e de fácil acesso a hospitais e transportes públicos.



    13. As despesas mensais são as seguintes: R$ 98,07 de energia elétrica; R$ 39,72 de água, R$ 700,00 de alimentação; R$ 85,00 de gás; R$ 22,00 de plano funerário, acrescidas do valor de R$ 150,00 por mês para o tratamento de vista para o controle da catarata do cônjuge da parte autora e consultas com oftalmologista semestralmente no valor de R$ 250,00, além dos medicamentos adquiridos pela parte autora de uso contínuo para tratamento de gastrite.



    (…)



    16. Diante do contexto narrado, após a análise do caderno processual eletrônico, entendo que o referido grupo familiar da parte autora não se amolda a situação de miserabilidade a ponto de atrair a proteção Estatal, uma vez que as condições descritas nos autos demonstram que a família está acima do padrão de vida daqueles considerados em condição de miserabilidade econômica.



    17. Dessa maneira, ainda que a parte autora enfrente dificuldades, a assistência social possui caráter subsidiário, não se verificando a situação de miserabilidade extrema necessária para a concessão do benefício” (fls. 2-3, e-doc. 12).



    A decisão impugnada não contrariou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação n. 4.374. Assim, por exemplo:



    “Agravos regimentais em reclamação. Perfil constitucional da reclamação. Ausência dos requisitos. Recursos não providos. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 3. A definição dos critérios a serem observados para a concessão do benefício assistencial depende de apurado estudo e deve ser verificada de acordo com as reais condições sociais e econômicas de cada candidato a beneficiário, não sendo o critério objetivo de renda per capta o único legítimo para se aferir a condição de miserabilidade. Precedente (Rcl n. 4.374/PE) 4. Agravos regimentais não providos” (Rcl n. 4.154-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2013).



    11. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso